Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. A preliminar de nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa deve ser rejeitada, pois restou operada a preclusão, uma vez que a Defesa não apresentou o rol de testemunhas no momento processual adequado, qual seja, a resposta à acusação.

2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos.

3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

4. Cotejando-se os depoimentos colhidos na seara inquisitiva e em Juízo aos elementos de informação angariados durante a investigação policial, verifica-se prova suficiente de autoria para fins de condenação.

5. Deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de agentes, já que as provas carreadas aos autos, sobretudo os elementos de informação colhidos em sede de investigação policial, todos ratificados sob o crivo do contraditório, demonstram que o apelante, na companhia de outro indivíduo, subtraiu o veículo da vítima.

6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme ocorreu nos presentes autos. Do mesmo modo, foi respeitada a mesma fração de aumento na segunda fase de dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, não merecendo qualquer reparo.

7. A pretensão de gratuidade de justiça do apelante deve ser formulada perante o Juízo da Execução Penal, e não ao Tribunal em sede de recurso, porquanto compete àquele órgão jurisdicional verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado criminalmente.

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, à razão legal mínima.